Tribunal: TJES
Processo: 5033041-21.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033041-21.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA DE SOUZA

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO EM LOTEAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos morais, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de inexistência de lesão a direito da personalidade, em razão de atraso na entrega de loteamento adquirido por seu companheiro, com prévia rescisão contratual reconhecida em demanda diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da inversão do ônus da prova apenas na sentença configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual consistente no atraso de loteamento, sem prova de abalo direto à autora, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova, como regra de instrução (CDC, art. 6º, VIII), deve ser apreciada em momento anterior à sentença, porém sua análise tardia não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à parte, sendo que no caso dos autos a apelante sequer indicou quais provas deixou de produzir e qual prejuízo concreto sofreu, limitando-se a alegações genéricas. Mesmo em relações de consumo não há dispensa do dever mínimo de comprovação dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando se trata de dano moral, que não se presume.

4.
O simples descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, conforme entendimento do STJ.

5.
A autora não comprova abalo pessoal direto e individualizado, limitando-se a invocar prejuízo decorrente exclusivamente no inadimplemento contratual reconhecido em ação ajuizada por seu companheiro.

6.
O dano moral possui natureza personalíssima, não se admitindo sua extensão automática a terceiros sem prova de prejuízo próprio.

7.
A pretensão indenizatória, nas circunstâncias do caso, implicaria indevida duplicidade de reparação pelo mesmo fato gerador, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BRUNA DE SOUZA
em face da r. sentença do evento 16646473, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora apelante em desfavor de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16646475, a apelante

alega, em síntese, que:
(I)
houve
erro in procedendo
na r. sentença ao analisar e decidir sobre a inversão do ônus da prova apenas no momento da prolação da decisão final, violando o contraditório e o devido processo legal;
(II)
a sentença contrariou entendimento consolidado do STJ e do próprio TJES no sentido de que o atraso significativo ou o abandono da obra ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável;
(I
II
)
a decisão ignorou o precedente formado nos autos n.º 0011885-04.2019.8.08.0048, em que houve reconhecimento judicial da rescisão contratual por culpa da requerida e condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao então autor, companheiro da ora apelante;
(
I
V)
o juízo
a quo
desconsiderou a jurisprudência local e nacional sobre o tema, que reconhece o dano moral nos casos de descumprimento contratual relevante, como o abandono de obras e a frustração do direito à moradia.

Desse modo, requer a apelante que seja o recurso provido para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da petição inicial.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta pela ora apelante

BRUNA DE SOUZA

em face de

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,
na qual sustenta ter sofrido abalo moral em decorrência do atraso na entrega de loteamento adquirido por seu companheiro, fato que culminou na rescisão contratual reconhecida judicialmente em demanda diversa (processo nº 0011885-04.2019.8.08.0048), razão pela qual pleiteou a condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, entendendo ausente a demonstração de lesão a direitos da personalidade, concluiu que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, reputando os fatos como meros dissabores inerentes às relações negociais, razão pela qual julgou improcedente a pretensão.

A apelante sustenta, primeiramente, que a r. sentença padece de nulidade em razão do “
indeferimento da inversão do ônus da prova em sentença que trouxe cerceamento e surpresa às partes do processo
” (fl. 07 do evento 16646475).

Registra-se, inicialmente, que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, deve ocorrer antes da instrução do processo, oportunizando à parte apresentar suas provas, sob pena de cerceamento de defesa (Recurso Especial nº 1286273/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 08/06/2021).

No caso dos autos, apesar de pleiteada na inicial, de fato o magistrado de origem somente fundamentou a inaplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor e, por consequência, da inversão do ônus da prova, em sede de sentença.

Todavia, não obstante não desconheça que o ônus da prova trata-se de regra de procedimento, cuja fase adequada para distribuição do encargo probatório é a de saneamento do processo, e não no momento da prolação da sentença, observo que não houve mácula apta a gerar nulidade da sentença de origem, tendo em vista que a apelante sequer indicou quais provas deixou de produzir e qual prejuízo concreto sofreu, limitando-se a alegações genéricas. Ademais, mesmo em relações de consumo, não há dispensa do dever mínimo de comprovação dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando se trata de dano moral, que não se presume.

Ultrapassado esse ponto, é cediço que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
1
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

No caso em apreço, a autora fundamenta sua pretensão exclusivamente no inadimplemento contratual reconhecido em ação ajuizada por seu companheiro, o qual celebrou contrato de aquisição de lote com a ora apelada, de modo que, embora à época mantivessem união estável, não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter a demandante sido diretamente atingida por conduta lesiva que ultrapasse os meros aborrecimentos cotidianos.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019), exigindo-se, para tanto, a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.

No mesmo sentido é a orientação consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, embora reconheça a possibilidade de indenização moral por inadimplemento em casos excepcionais, exige prova concreta do sofrimento pessoal direto e individualizado, o que, na hipótese dos autos, não foi produzido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Andrei da Silva Antonio contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente a "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais" ajuizada em face de Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda e Cristal Empreendimentos SPE Ltda. O apelante alega atraso na entrega da infraestrutura do loteamento "Morada do Lago" e pleiteia indenização por danos morais. Em contrarrazões, as apeladas impugnam a gratuidade de justiça concedida ao apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões deve ser conhecida; (ii) estabelecer se o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à justiça gratuita, quando rejeitada na sentença, deve ser objeto de recurso próprio, não podendo ser rediscutida em contrarrazões de apelação, sob pena de ausência de interesse recursal.
O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando demonstrada ofensa grave a direito da personalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, ainda que gere insatisfação ao contratante, não enseja automaticamente indenização por danos morais. No caso concreto, não há comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem sofrimento psicológico ou humilhação além do mero aborrecimento inerente a relações contratuais no mercado imobiliário.
O ônus da prova para demonstrar o alegado dano moral recai sobre o apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação à justiça gratuita não conhecida. Recurso de apelação desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069808020238080030, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE CONFIGUREM LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o cumprimento da obrigação de fazer referente à entrega do contrato de compra e venda, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento e a falta de fornecimento do contrato de compra e venda configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para que o dano extrapatrimonial seja reconhecido, é necessário comprovar circunstâncias excepcionais que extrapolem os transtornos normais das relações contratuais (AgInt nos EDcl no AREsp 852.095/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti; AgInt no REsp 1.942.812/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). 4 - No caso dos autos, não há comprovação de situações excepcionais que demonstrem abalo psíquico ou lesão à esfera imaterial do autor, limitando-se o ocorrido a um mero descumprimento contratual, sem consequências fáticas que ensejem a reparação por danos morais.
5 - A jurisprudência é firme em afirmar que o atraso na entrega de imóvel ou de infraestrutura de loteamento, isoladamente, não configura ato ilícito passível de compensação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50103039320238080030, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Consoante bem salientado pelo magistrado de origem, “
a demandante pauta sua pretensão unicamente no fato de ter sido proferida sentença por outro juízo que rescindiu o contrato por culpa da ré, desconsiderando que a prova do dano moral incumbe individualmente ao autor
”.

Com efeito, o inconformismo da apelante parte de premissas subjetivas, desprovidas de lastro probatório mínimo que evidencie humilhação, sofrimento intenso ou ofensa à sua dignidade pessoal, limitando-se a narrar desconforto natural e previsível advindo de atraso na execução contratual, que, como sabido, não configura dano moral indenizável por si só.

Cumpre destacar que o dano moral possui natureza personalíssima, exigindo prova específica do prejuízo experimentado por aquele que o alega, não se admitindo sua extensão automática a terceiros, ainda que vinculados por relação afetiva com o contratante diretamente prejudicado.

Ademais, acolher a pretensão autoral implicaria admitir indevida duplicidade indenizatória fundada no mesmo fato gerador, sem a demonstração de dano autônomo, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto aos precedentes invocados pela apelante, observa-se que versam sobre hipóteses em que a própria parte figurou como titular da relação contratual e postulou, na mesma demanda, a reparação por danos morais, contexto que possibilitou a aferição do abalo extrapatrimonial individual, situação que não se verifica no presente caso.

Diante desse cenário, revela-se acertada a sentença ao concluir que os fatos narrados não extrapolam o âmbito dos meros dissabores e frustrações inerentes às relações contratuais no mercado imobiliário, não havendo falar em reforma para fixar indenização com base em precedentes similares, pois o dano moral é essencialmente casuístico e demanda aferição individual das circunstâncias do caso concreto.

Em face de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.